Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REPARADORES. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. NÃO AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. A relação estabelecida entre a paciente e o plano de saúde está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sedimentado do STJ fixado na Súmula 608, segundo a qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. A recusa de cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores, quando pautada em interpretação contratual efetivada pela operadora do plano de saúde, ainda que equivocada, não configura ato ilícito capaz de ocasionar danos morais.

3. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação na forma pleiteada, pois suas consequências normais traduzem-se em meros dissabores do cotidiano.

4. Recurso conhecido e improvido.